Tribunal: STF
Processo: HC 212809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bruno Henrique de Machado Sant Ana, em favor de Mateus Moises de Jesus e Daniel Angelico, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 726.711 – SP.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    ´”Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o acusado Daniel é reincidente específico nos crimes contra o patrimônio. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal a quo:



    “De logo, não se observa qualquer nulidade no registro do flagrante. A ausência do nome do condutor dos acusados nas suas Notas de Culpa (folhas 30 e 37) não indica nenhuma irregularidade, quanto menos nulidade a ponto de desnaturar a tal prisão. E isso porque no auto flagrancial, logo à folha 26, consta o Policial Militar CONDUTOR da prisão dos ora pacientes e, logo a seguir, à folha 27, há o depoimento do outro Policial Militar que participou da prisão. Ou seja, o “condutor” não é um desconhecido. Assim, inviável o relaxamento do flagrante.



    (…)



    De fato, o paciente Daniel é, realmente, reincidente em crime patrimonial (certidão de antecedentes de folhas 89/90). Já Mateus não é reincidente, mas estava em liberdade provisória, respondendo pelo crime de roubo (certidão de antecedentes de folhas 79/81), como bem destacado na decisão do Juízo a quo; no caso, inegavelmente, mostram-se ineficazes outras medidas cautelares ante a reiteração delitiva, a indicar, ao menos por ora, a necessidade da prisão cautelar.



    Assim, mostra-se temerária e prematura a concessão da liminar”. (eDOC 6)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente